Tribunal: TJBA
Processo: 8067281-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067281-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO

Advogado(s)
:
TAIRONE PEREIRA DA CONCEICAO, DANILO DA CONCEICAO SILVA

AGRAVADO: MONIQUE DA SILVA NUNES VITORIO

Advogado(s)
:
NARJARA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO OPERADA. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARDOSO contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0001382-51.2013.8.05.0230, que homologou os cálculos de liquidação no valor de R$ 68.761,10 e determinou a expedição de ofício precatório, ante a inércia do executado em se manifestar após intimação (ID 100800072), certificada nos autos (ID 112820643).

II. PRELIMINAR

2 - A preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal válida não merece acolhimento. A intimação foi realizada regularmente por meio eletrônico no portal próprio, conforme estabelece o art. 183, §1º, do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. Não houve comprovação de falha técnica ou ausência do ato no sistema. A alegação genérica de nulidade não é suficiente para afastar a presunção de validade da intimação eletrônica.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - O Agravante sustenta excesso de execução, com fundamento na não observância dos critérios de atualização previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. A discussão gira em torno da validade dos cálculos homologados e da possibilidade de reexame da matéria após o decurso do prazo legal para impugnação.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A Fazenda Pública, intimada em 01/10/2025 (ID 100800072), deixou transcorrer in albis o prazo de 30 dias previsto no art. 535 do CPC para impugnar o cumprimento de sentença. Dessa forma, operou-se a preclusão.

5 - A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a alegação de excesso de execução deve ser oportunamente arguida. Não se confunde inconformismo com os critérios jurídicos aplicados à atualização monetária com erro material aritmético, que, este sim, pode ser corrigido a qualquer tempo.

6 - O cálculo apresentado (ID 96233689) atende ao comando do título executivo, que determinou o pagamento de remuneração desde o ajuizamento da ação. A alegação genérica de aplicação incorreta de índices legais carece de substrato técnico que a qualifique como erro material.

7 - Permitir o reexame intempestivo da liquidação homologada compromete a segurança jurídica e perpetua indevidamente a execução contra a Fazenda Pública, contrariando os princípios da celeridade e efetividade.

V. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

9 - A intimação eletrônica realizada por meio do sistema oficial supre a exigência de pessoalidade prevista para a Fazenda Pública (art. 183, §1º, CPC). Transcorrido in albis o prazo de 30 dias para impugnação ao cumprimento de sentença, opera-se a preclusão quanto à alegação de excesso de execução, admitindo-se apenas correções por erro material evidente, não configurado no caso.

____________________________________________

Dispositivos legais aplicados:

CPC/2015, arts. 183, §1º; 246, §1º; 535; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência citada:

TJBA, Apelação Cível nº 0000615-43.2007.8.05.0191, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 11/06/2025.

TJSP, AI nº 0100019-03.2022.8.26.9036, Rel. Juíza Thais Migliorança Munhoz, j. 22/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06